Tribunal: STF
Processo: HC 189002
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Receptação. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 589.219.
    2. Extrai-se dos autos que, em 29.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343 de 2006; art. 14, caput, da Lei 10.826 de 2003; e art. 180, caput, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 589.219). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o paciente está sendo segregado cautelarmente sem houvesse o cumprimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente, sem que o decreto prisional esteja fundamentado de forma idônea. A sua prisão cautelar decorre da gravidade abstrata do delito e da suposição de sua participação no delito que fora praticado por outrem”. Afirma que o paciente “é primário, tem bons antecedentes, família, trabalho, residência fixa, e é pai de um filho menor de 12 anos de idade portador de necessidades especiais”; bem como aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja a prisão preventiva relaxada pela ausência de fundamentação e comprovação no tocante ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; (ii) subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, ou, substituída por outras medidas cautelares constantes nos artigos 319 e 320 do CPP, bem como pela prisão domiciliar ou a tornozeleira eletrônica”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, tal como assentou a autoridade impetrada, para a custódia preventiva “foi considera relevante a apreensão de quantidade deveras significativa de maconha (889 kg)”. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Quanto ao mais, o STF já decidiu a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator